Tribunal: TJBA
Processo: 8003580-09.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003580-09.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARIANA MEIRELES DA SILVA FARIA

Advogado(s)
:
JACQUELINE MEIRELES VALIENSE

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a legitimidade de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado em 2021, no valor de R$ 2.939,58.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, fundado na ausência de impugnação específica da assinatura aposta no contrato, sem oportunizar à Apelante manifestação prévia ou requerimento de prova pericial grafotécnica, configura decisão surpresa e cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da cooperação processual.

III. Razões de decidir

3. O magistrado de primeiro grau proferiu julgamento antecipado da lide sem prévia intimação da apelante para se manifestar sobre a necessidade de produção probatória, fundamento utilizado para a improcedência dos pedidos.

4. A autenticidade da assinatura constitui matéria de natureza técnica, cujo exame demanda, em regra, a produção de prova pericial grafotécnica, não sendo suficiente a simples ausência de impugnação expressa para afastar a necessidade de instrução probatória.

5. A decisão proferida com base em fundamento sobre o qual não foi oportunizada manifestação das partes caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, e implica cerceamento de defesa, com afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundado na ausência de impugnação específica da assinatura contratual, sem oportunizar à parte a produção de prova pericial. 2. É vedada a prolação de decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC, devendo ser assegurado o contraditório efetivo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003580-09.2021.8.05.0079, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis/BA, tendo
como Apelante ARIANA MEIRELES DA SILVA FARIA e como Apelada BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA